Tribunal: TCU
Processo: 005.372/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, em favor do empregado do seu quadro de funcionários em razão de diferença de numerário no caixa de agência da qual o agente responsabilizado exercia o cargo de gerente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa Recurso de Reconsideração interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), contra o Acórdão 2111/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, do Recurso de Reconsideração interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) para, preliminarmente, em nome dos princípios do contraditório e da ampla defesa, converter a apreciação de mérito recursal em diligência, de modo que a Serur conceda diretamente ao interessado, Sr. Patrício Mendes dos Santos, a oportunidade de trazer aos autos contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando as novas informações/documentos trazidos aos autos pela ECT (peça 37) que demonstram que o responsável foi demitido da empresa pela prática de ação semelhante à descrita na presente TCE; 9.2. alertar a Serur que dê prioridade à análise do processo.